Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-45.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-45.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LACI RIBEIRO DE MORAIS AMORIM

Advogado(s)
:
DOMINGOS BISPO

APELADO: MANOEL RIBEIRO DE MATOS

Advogado(s)
:
HELIO JUSTO DE OLIVEIRA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA POSSESSÓRIA SOBRE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de manutenção de posse, versando sobre uma área rural de 3,91 hectares. A parte autora/Apelante sustentou exercer posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel por mais de vinte e quatro anos, tendo sido turbada em sua posse por ato do réu/ Apelado. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação, pela autora, dos requisitos indispensáveis à proteção possessória, elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2.
As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) A preliminar de nulidade da sentença, arguida pela Apelante, sob o fundamento de que o feito não foi julgado simultaneamente com processo conexo (autos 000653-16.2015.805.0081);

b) No mérito, verificar o acerto da sentença ao concluir que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior sobre a área em litígio, a turbação praticada pelo réu e a respectiva data, requisitos essenciais para o acolhimento do interdito possessório.

III
. Razões de decidir

3.
O reconhecimento da conexão entre ações, conforme o artigo 55 do Código de Processo Civil, recomenda o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes, tratando-se, contudo, de uma faculdade do julgador. A anulação da sentença por julgamento em separado somente se justifica caso demonstrado efetivo prejuízo processual à parte, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, o que não foi evidenciado pela Apelante no caso concreto. Ademais, constata-se, em consulta ao processo mencionado, que foi o mesmo decidido na mesma data em que a sentença em exame foi prolatada (01/07/2025). Preliminar de nulidade rejeitada.

4.
Para o acolhimento do pedido em ações possessórias, é imperativo que a parte autora comprove, de forma cumulativa e inequívoca, os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: a sua posse anterior, o ato de turbação ou esbulho praticado pela parte ré, a data de sua ocorrência, e a continuação na posse (na manutenção) ou a sua perda (na reintegração).

5.
O conjunto fático-probatório carreado aos autos mostrou-se insuficiente para conferir a segurança jurídica necessária ao deferimento da proteção possessória. A inspeção judicial realizada no imóvel litigioso, conforme auto circunstanciado, constatou a ausência de benfeitorias, plantações ou criação de animais, revelando que a vegetação local cresceu naturalmente, o que fragiliza a alegação de exercício de posse ativa e recente. Ademais, a prova testemunhal produzida em audiência foi considerada contraditória pelo juízo de origem, não logrando esclarecer de forma definitiva a quem pertencia a posse da área.

6.
A prova do fato constitutivo do direito alegado compete à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois os elementos apresentados não foram robustos o suficiente para formar um convencimento seguro acerca da sua posse anterior e do ato de turbação imputado ao Apelado. A mera juntada de documentos de natureza declaratória, como o ITR, desacompanhada de outras provas que demonstrem o efetivo exercício dos poderes inerentes à propriedade, não é suficiente para a concessão da tutela possessória.

7.
Embora o princípio da fungibilidade das ações possessórias, previsto no artigo 554 do Código de Processo Civil, permita a conversão de um pedido de manutenção em reintegração, sua aplicação não prescinde da comprovação dos requisitos essenciais à proteção da posse. A ausência de prova da posse anterior obsta o acolhimento de qualquer dos interditos.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A ausência de julgamento simultâneo de processos conexos não implica nulidade da sentença, salvo comprovação de prejuízo efetivo à parte, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief. 2. A procedência do pedido em ação possessória condiciona-se à prova inequívoca, pela parte autora, dos requisitos cumulativos do artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo que a insuficiência ou a contradição do conjunto probatório, especialmente no que tange à posse anterior, leva à improcedência da demanda, por força do artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados: Art. 55, art. 85, § 2º e § 11, art. 371, art. 373, I, art. 487, I, art. 554, art. 561, art. 562, art. 994, I, e art. 1.009, todos do Código de Processo Civil. Art. 1.210 do Código Civil.

Jurisprudência citada: TJ-PI - Apelação Cível: 0000680-75.2015.8 .18.0068, Relator: José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 26/01/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL. TJSC – AI 00.016331-7 – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Ruy Pedro Schneider – J. 28.02.2001. TJSC – AI 00.016781-9 – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Ruy Pedro Schneider – J. 13.02.2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000189-45.2018.8.05.0081,
da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, em que figuram, como apelante,
LACI RIBEIRO DE MORAIS AMORIM
, e, como apelado,
MANOEL RIBEIRO DE MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar a preliminar de nulidade
,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora